Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702061-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CLAUDIA MATIE TANIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do processo 0712457-13.2021.8.07.0003 (ID 236679182), em fase de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade para que as empresas RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n. 24.327.763/0001-00 e VIENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ n. 24811939/0001-02, respondam pelo débito perseguido nos autos, a teor do que dispõe o art. 28 do CDC c/c 50, do CC. Sustenta a agravante que não é a devedora, não é a titular da dívida, não participou da relação contratual que gerou o respectivo crédito e sequer participou da ação de conhecimento. Acrescenta que não houve comprovação de confusão patrimonial ou abuso de poder e que, mesmo que se adote a teoria menor, não se admite a responsabilização da agravante. Argumenta que o pedido da agravada se baseia somente nas tentativas infrutíferas de conclusão do cumprimento de sentença. Postula a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o bloqueio de suas contas bancárias. Ao final, requer que a decisão agravada seja anulada, retirando-se a agravante do polo passivo do cumprimento de sentença. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID's 57486509 e 57486510). É o relato do necessário. Decido. Verifico que a ação de conhecimento foi movida em face das empresas PE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e INCORPORE SOLUCOES LTDA. Após, sentença condenatória e iniciado o cumprimento de sentença, foram encontradas, via sistema SNIPER, as empresas RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, e VIENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, sócias das executadas, iniciando-se a desconsideração da personalidade jurídica. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. É incontroversa a relação de consumo entre o exequente a executada originária, reconhecida em sentença e em acórdão, transitado em julgado, de modo que se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade, para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica com a correspondente frustração do pagamento ao consumidor, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, conforme a previsão do artigo 28, § 5o do CDC. Na decisão recorrida o magistrado considerou os documentos constantes do processo (composição societária das empresas e confusão patrimonial) e esclareceu a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor agravado. Nota-se que a executada INCORPORE SOLUCOES LTDA possui como sócia administradora a empresa RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Resta evidenciado, portanto, a existência de grupo econômico entre a agravante e a empresa originalmente executada no juízo de origem. Aplica-se, assim, a previsão do artigo 28, § 2o do CDC, segundo o qual “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código”. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.